Tribunal: STF
Processo: ARE 1547568
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    No relatório da sentença, os contornos da lide foram assim descritos (Doc. 99, fl. 1):



    “Trata-se de ação na qual a parte autora postula a procedência da demanda para que seja convocada para participar das demais etapas do certame e, caso aprovada, possa realizar o Curso de Formação, ser nomeada e empossada no cargo pretendido. 



    Foi narrado na inicial que a parte autora candidatou-se ao concurso público para provimento ao cargo de Soldado de 1ª Classe – QPM-1/BM da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Foi aprovada na primeira fase, no entanto foi considerada inapta nos exames de saúde por não atingir a altura mínima de 1,60m, exigida pelo Edital.“



    A Turma Recursal manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, em acórdão assim ementado (Doc. 156):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO PARA BRIGADA MILITAR. SOLDADO QPM-1 SPI Nº EDITAL DA/DRESA SD-P 01/2017. NÃO PREENCHIMENTO DA ALTURA MÍNIMA REQUISITO CONSTANTE NO EDITAL E NA LEI ESTADUAL Nº 12.307/2005. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 162), foram rejeitados (fl. 3, Doc. 181).



    No RE (Doc. 193) interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, GLÁUCIA NAIARA BIZARRO DIAS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido negou a realização da prova pericial postulada, cerceando-lhe o direito de defesa. 



    No ponto, afirma que afirma que “o MM. Juízo a quo indeferiu a realização da perícia judicial, sob o fundamento de que eventual realização de perícia configuraria quebra da isonomia em relação aos demais candidatos” (fl. 8, Doc. 193). Entretanto, “o que a Recorrente requer com a produção do laudo técnico é a confirmação por um profissional nomeado pelo juízo de que (...) possui plena sanidade física”, destacando que uma singela diferença em relação à altura mínima exigida, por si só, não a inabilita para a profissão de militar (fl. 8, Doc. 193).



    Aponta, ainda, violação ao art. 37, caput, I e II, da CF/1988, ao fundamento de que “corrobora com a narrativa de ausência de limitação funcional da Recorrente em decorrência da altura, o fato desta realizar diversos treinamentos de operações especiais, destinado, na grande maioria, a profissionais da segurança pública e privada, como militares, seguranças e etc.” (fl. 13, Doc. 193).



    Pondera que “ao reconhecer o direito pretendido pela Recorrente, o Poder Judiciário não está adentrando no mérito administrativo, pois o que realmente está em evidência é tão somente o controle da legalidade, nos termos do art. 37 da CF/88” (fl. 14, Doc. 193).



    O Juízo de origem, quanto ao indeferimento de provas, negou seguimento ao RE, pela aplicação do Tema 424 da repercussão geral; e inadmitiu o apelo, ao fundamento de que “o artigo 37, caput, e incisos I e II, da Constituição da Repúblicas não foi ventilado no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração opostos para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, Doc. 205).



    Interposto Agravo Interno quanto à parte da decisão agravada que negou seguimento ao RE com base no Tema 424/STF (Doc. 218), foi desprovido na origem (Doc. 233).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos Enunciados 282 e 356, ambos do STF e reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário (Doc. 220).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à recorrente.



    No que diz respeito ao limite de altura mínima (1.60m) para ocupar cargo de Soldado da Brigada Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1-4, Doc. 156): 



    “Trata-se de candidata reprovada no concurso público para o Cargo de Soldado da Brigada Militar em razão de inaptidão declarada na avaliação de saúde por não apresentar a altura mínima necessária prevista no Edital DA/DRESA nº SD-P 01/2017, de 1,60m. 



    Além de previsão no Edital, a Lei Estadual nº 12.307/2005, prevê altura mínima como condição para o ingresso à graduação de Soldado da Brigada Militar, in verbis: 



    “Art. 2º - Para ingresso na Brigada Militar deverão ser observadas as seguintes condições: 



    (…)



    VIII - ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres; (Grifei)



    (...)”



    Nessa senda, inexiste ilegalidade na exigência de altura mínima como requisito necessário para o ingresso na carreira militar, mormente em face da função pública desenvolvida na área da Segurança. 



    Conforme consta na ata de inspeção de saúde (evento 2, OFIC24), a autora alcançou 1,53m na primeira medição e 1,56m na segunda, inexistindo nos autos qualquer prova de vício ou ilegalidade perpetrada no exame, razão pela qual tenho por não preenchida a estatura mínima exigida. 



    (…)



    Por fim, interpretação distinta do instrumento convocatório do Concurso Público em questão viola os princípios da igualdade e da isonomia para com os demais candidatos que preencheram todos os requisitos constantes no Edital.” (grifos nos original)



    No que se refere à altura mínima, o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 18/1998, outorgou à lei a instituição dos requisitos para ingresso nas Forças Armadas. Veja-se: 



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    […]



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:



    [...] 



    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades,inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”



    Por sua vez, a Lei Federal 12.705/2012, que disciplina os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, previu expressamente em seu art. 2º, XIII, que: 



    “Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente:



    […] 



    XIII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros). 



    Por outro lado, no julgamento da ADI 5044, em que se discutia o limite mínimo de altura para a matrícula no curso de formação de bombeiro militar, o PLENÁRIO considerou razoáveis os parâmetros da Lei 7.479/1986, pois alinhavam-se aos definidos para os militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (ADI 5044, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)”



    No presente caso, a Lei Estadual 12.307/2005 e o Edital do concurso público exigem para as mulheres estatura de 1,60m.



    Assim, inexiste justificativa plausível e específica para tal diferenciação, haja vista grande distinção do adotado pelos militares das Forças Armadas e pelas Polícias Militares de outros Estados da Federação.



    No caso concreto, a candidata, conforme consta no acórdão recorrido, alcançou na segunda medição 1,56m, estando dentre dos parâmetros exigidos para o ingresso das mulheres nas Forças Armadas. 



    É irrazoável supor que os Soldados, do sexo feminino, da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul devam ser mais altas que os militares das Forças Armadas.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,65M (UM METRO E SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA HOMENS. CARREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 - 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.480.201, REL. MIN. LUIZ FUX. CASO CONCRETO. CANDIDATO COM ALTURA DE 1,62M (UM METRO E SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS). ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.459.395-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Sem custas e honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente